Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701006-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: PEDRO NEVES E NUNES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO ALEXANDRE SILVA contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que entendeu pela impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, e desconstituiu a penhora realizado do valor de R$ 5.175,89 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Em apertada síntese, informa o agravante que é credor da quantia de R$ 21.071,91(vinte e um mil, setenta e um reais e noventa e um centavos), proveniente de serviços advocatícios prestados ao executado PEDRO NEVES E NUNES, também advogado. Argumenta a possibilidade de constrição de valores encontrados em conta poupança quando esta possui movimentação atípica, própria de conta corrente com fluxo ativo de saques e transferências, comprovando o desvirtuamento da poupança que se destina a reserva de recursos. A MM. Juíza desconstituiu a penhora por concluir que existia indícios de que a quantia pertencia a terceiro, embora depositada na conta poupança em nome do executado, ora agravado. Com efeito, o artigo 833, inciso X, do CPC dispõe acerca da impenhorabilidade dos saldos de caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, referida regra tem sofrido mitigação nos casos em que a conta poupança é utilizada como se fosse conta corrente, apresentando movimentações de débitos e créditos, evidenciando, em primeira análise, desvirtuamento da destinação à reserva, à economia para imprevistos futuros ou outros, excetuada a utilização para gastos frequentes do cotidiano. Todavia, no presente caso, insta esclarecer o real proprietário de direito do numerário encontrado na conta bancária, pois a meu ver, a questão não é o desvirtuamento da conta poupança, mas a quem pertence o valor penhorado. Com efeito, compulsando os autos informados 0702573-13.2019.8.07.0008 que teve curso na Vara Cível do Paranoá, ressai que, em 11/05/2020, foi determinada a transferência do valor depositado pelo sucumbente em ação condenatória manejada por CARMO NUNES em desfavor do BANCO ITAÚ, no valor de R$ 24.309,38 (vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e oito centavos), para conta poupança de titularidade do seu advogado PEDRO NEVES E NUNES, OAB-DF 47042A. O extrato de poupança de ID 64126856 juntado aos autos de origem pelo agravado, esboça crédito de depósito judicial em valor diverso, qual seja, R$24.369,96 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), o qual foi creditado no dia 14, mas sem precisar o mês e ano. Além disso, a imagem não identifica o Banco, agência e conta para confrontar com as informações constantes do Ofício expedido, que mencionava o Banco do Brasil, agência 3598-X, conta poupança 23.827-9, variação 51. Assim, não é possível afirmar, por ora, se a quantia penhorada é ou não proveniente da ação manejada por terceira pessoa e a ele pertencente, de modo que somente com a instrução do feito com a juntada de novos documentos mais elucidativos para se extrair as informações com maior clareza, a fim de permitir a liberação da penhora, a saber, extrato completo mensal com todos os dados e o lastro do depósito judicial informado no referido extrato. Mesmo porque, sendo Advogado, o agravado pode ser depositário de numerários provenientes de diversas ações em que atua. Assim, entendo cabível o receio de dano irreparável invocado pelo agravante com o levantamento da penhora, sem que antes reste aclarado o lastro do depósito mencionado e invocado pelo executado para fundamentar o pedido de liberação da penhora. Diante do exposto, defiro a liminar e confiro efeito suspensivo à decisão vergastada. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito